Tribunal: TJSP
Processo: 1011937-78.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Ação de Imissão na Posse – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus alegando que o parâmetro de 0,5% sobre o valor do imóvel para fixação da taxa de ocupação a título de aluguel após a notificação para desocupação não condiz com a realizada do mercado – Descabimento – Parâmetro é utilizado pelo mercado imobiliário locatício e consagrado pela jurisprudência – Concedido os benefícios

Ementa:
Ação de Imissão na Posse – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus alegando que o parâmetro de 0,5% sobre o valor do imóvel para fixação da taxa de ocupação a título de aluguel após a notificação para desocupação não condiz com a realizada do mercado – Descabimento – Parâmetro é utilizado pelo mercado imobiliário locatício e consagrado pela jurisprudência – Concedido os benefícios da assistência judiciária, observado o efeito "ex nunc" – Recurso parcialmente provido.